Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-70.2016.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004305-70.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANILTON DE SOUZA SILVA - CPF: 059.876.911-09 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 051.187.461-83 (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOUZA (APELANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA (APELANTE), LEANDRO APARECIDO CARLOS - CPF: 004.132.941-45 (APELANTE), WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), LILIAN DE SOUZA MONTEIRO (VÍTIMA), MARIA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 832.183.861-87 (VÍTIMA), MARILUCE SILVA MONTEIRO - CPF: 056.669.821-84 (VÍTIMA), RAISA MARA MONTEIRO DE CARVALHO (VÍTIMA), MARIVALDA MONTEIRO DE CARVALHO - CPF: 832.193.901-53 (VÍTIMA), MARCIA SILVA MONTEIRO - CPF: 001.395.331-17 (VÍTIMA), RAYLLA CRISTINA MONTEIRO DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN MARQUES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 693.917.421-49 (APELANTE), MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 306.497.731-87 (ADVOGADO), ANILTON DE SOUZA SILVA - CPF: 059.876.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO APARECIDO CARLOS - CPF: 004.132.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL, POR SETE VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES E FALTA DE PROVAS A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E POLICIAIS – DELAÇÃO DE CORRÉU E DE ADOLESCENTES, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DETALHES DOS CRIMES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE PELO USO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PREVISTO NOS ARTIGOS 26 E 28, II, §§ 1º E 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –PROVA – AUSÊNCIA INCLUSIVE DE ADMINÍCULO PROBATÓRIO PARA INCIDÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.343/2006 – PLEITO SUCESSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE USO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA MAJORAR A PENA-BASE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
HC 296.009/SC, AGRG NO ARESP 1154652/MS) – DOSIMETRIA DAS PENAS REALIZADA DE FORMA ESCORREITA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES RELEVANTES NA PRÁTICA DOS CRIMES – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – UTILIZAÇÃO DE ARMA POR UM DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA COM OS DEMAIS AGENTES DO CRIME DE ROUBO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º,
“A”
DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – CONSERVAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se coadunam com a confissão espontânea de corréu e de menores infratores na fase judicial, que imputou aos recorrentes a prática do delito em tela.

A delação de corréu merece maior credibilidade, pois, esta traz os detalhes das condutas delituosas, estando em consonância com os depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, enquanto àquela se trata de negativa genérica, totalmente divorciada dos elementos e provas amealhados aos autos.

Ser usuário de drogas não implica, necessariamente, em prejuízo à capacidade de discernimento ou autodeterminação.

Ademais, não foram produzidas provas pela defesa, a fim de comprovar o disposto nos artigos 26 e 28, inciso II, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal e artigo 45 da Lei nº11.343/2006.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma majorante do crime de roubo, pode-se utilizar uma delas para majorar o delito e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando aptas a exasperar a pena-base.

Não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que as condutas desempenhadas pelos apelantes foram de grande relevo, sendo fundamentais para o sucesso da empreitada criminosa.

Inviável a exclusão das majorantes de pena do crime de roubo, pois, estas ficaram evidenciadas conforme demonstra as provas presentes no bojo dos autos.

O uso de arma de fogo por um dos agentes, por ser circunstância objetiva, se estende aos demais, não havendo que se falar em ausência de manipulação da arma no momento do crime.

A dosimetria da pena mostra-se escorreita, dentro dos parâmetros determinados pelo Código Penal, não havendo que se falar em redução.

Conforme dispõe o artigo 33, § 2º,
“a”
do Código Penal,
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Kennedy Hiago Duarte Lira
,
Augusto Cesar dos Santos Campos
e
Hugo Gomes de Oliveira

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 4305-70.2016.811.0006 (código 201375), na qual foram condenados pela prática do crime descrito no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal
,
por sete vezes, nos termos do artigo 70 do Código Penal
, sendo imposta a
Hugo
e
Kennedy
a pena de

09 (nove) anos, 06 (seis) meses 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
e imposta a
Augusto
o cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
(sentença – Id. 111058121, p. 199/253).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Kennedy
apresentou recurso de apelação criminal (Id. 111058122, p. 6). Em suas razões, busca a absolvição, alegando ausência de provas suficientes produzidas em juízo para a condenação (Id. 111058122, p. 26/39).

A defesa de
Augusto
apresentou recurso de apelação criminal contra a sentença (Id. 111058122, p. 9). Em suas razões, busca a absolvição, alegando ausência de participação no crime, sustentando, ainda a inexistência de provas suficientes a lastrear o decreto condenatório ou a isenção de pena, em razão de inimputabilidade por dependência química.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento de participação de menor importância e o afastamento da majorante descrita no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, uma vez que não portou a arma de fogo. Requer, ainda, a minoração da pena em patamar justo, tendo em vista o excesso da reprimenda aplicada (Id. 111058122, p. 48/57).

A defesa técnica de
Hugo
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 111058122, p. 63). Nas razões, persegue a absolvição, alegando ausência de participação na empreitada criminosa.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a exclusão da causa de aumento de pena descrita no inciso V do §2º do artigo 157 do Código Penal e o reconhecimento da participação de menor importância, além da alteração do regime inicial para o cumprimento da pena (Id. 111058122, p. 85/97).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento dos recursos, sendo mantida a sentença condenatória (Id. 111058122, p. 127/140, 141/160, 161/186).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento parcial ao recurso de
Augusto Cesar dos Santos Campos
, com providências de ofício e desprovimento aos apelos de
Kennedy Hiago Duarte
e
Hugo Gomes de Oliveira
(Id. 114017987), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2°, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – POR SETE VEZES –, NA FORMA DO ART. 70, DO MESMO DIPLOMA LEGAL).
1)
APELO DE KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA
: PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, V E VII, DO CPP, ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS COLHIDOS NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS QUE DÃO CONTA DA ATUAÇÃO DO APELANTE NO DELITO IMPUTADO, ASSUMINDO AINDA TER SIDO O MENTOR JUNTAMENTE COM O CORRÉU PARA A PRÁTICA DELITIVA. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
2)
RECURSO DE AUGUSTO CESAR DOS SANTOS CAMPOS
:
A)
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE. ALÉM DAS VÍTIMAS RECONHECEREM O ACUSADO COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO, O PRÓPRIO APELANTE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA QUANDO OUVIDO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ALEGANDO, CONTUDO, QUE NÃO AGIU DIRETAMENTE NA ABORDAGEM ÀS VÍTIMAS, E QUE TINHA POR FINALIDADE TÃO SOMENTE CONDUZIR O VEÍCULO SUBTRAÍDO.
B)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU DECORRENTE DA DEPENDÊNCIA EM DROGAS. INADMISSIBILIDADE. A INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL, DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO – SEJA ELA DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA DE DROGAS OU OUTRA CAUSA – DEPENDE, ALÉM DA PROVA DE QUE O AGENTE PADECE DA ENFERMIDADE, DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE ELE ERA, À ÉPOCA DO FATO, INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINARSE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. NO CASO, CONSIDERANDO QUE VIGORA NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO A TEORIA DA “ACTIO LIBERA IN CAUSA”, AINDA QUE SE ADMITA QUE, NO MOMENTO DO ROUBO, O ORA APELANTE ESTIVESSE ALTERADO EM RAZÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, A PONTO DE NÃO TER CONSCIÊNCIA DE SEUS ATOS, IMPÕE-SE A CONCLUSÃO DE QUE ELE AGIU LIVREMENTE (OU AO MENOS CULPOSAMENTE) AO FAZER USO CONCOMITANTE DE TAIS DROGAS, DE MODO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL.
C)
ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INACOLHIMENTO. É PRESCINDÍVEL DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, QUANDO SUFICIENTEMENTE CONFIRMADA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DELITIVA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.
D)
REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR JUSTO. POSSIBILIDADE. LEVANDO-SE EM CONTA QUE O MAGISTRADO SINGULAR CONSIDEROU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP FAVORÁVEIS AO APELANTE, PORÉM, AFASTOU A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL, TEM-SE EVIDENTE DESCOMPASSO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO EXARADA E A OPERAÇÃO REALIZADA, DE MODO QUE SE MOSTRA CABÍVEL A REDUÇÃO DA BASILAR, DEVENDO OS EFEITOS DA DECISÃO SEREM ESTENDIDOS AOS RÉUS NÃOINSURGENTES, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP, HAJA VISTA A SIMILARIDADE FÁTICO-JURÍDICA.
3)

APELO DE HUGO GOMES DE OLIVEIRA
:
A)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. NÃO CABIMENTO. PROVAS CONTUNDENTES NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO, JUNTAMENTE COM O CORRÉU KENNEDY, PLANEJARAM TODA A TRAMA DELITUOSA. AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA NAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, QUE O RECONHECERAM NA CENA DO CRIME, BEM COMO NOS DEPOIMENTOS DOS ADOLESCENTES INFRATORES, QUE O DELATARAM. SUFICIENTE CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
B)
ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (INCISO V, § 2º, ART. 157). IMPOSSIBILIDADE. AS VÍTIMAS FORAM ENFÁTICAS EM SEUS DEPOIMENTOS QUE FORAM MANTIDAS PRESAS EM UM BANHEIRO PEQUENO E APERTADO MESMO APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME, DE MODO, QUE CHEGARAM A SENTIR-SE MAL EM RAZÃO DA FALTA DE AR NO LOCAL. MAJORANTE CARACTERIZADA.
C)
PEDIDO DE O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CP). INVIABILIDADE. PARA SE CARACTERIZAR A COAUTORIA NÃO É OBRIGATÓRIO QUE TODOS OS AGENTES EFETUEM, NECESSARIAMENTE, O VERBO DESCRITO NO NÚCLEO DO TIPO, SENDO SUFICIENTE A ADESÃO AO PLANO CRIMINOSO E A AJUDA ÀQUELES QUE, EFETIVAMENTE, PRATICARAM OS ATOS DE EXECUÇÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AUGUSTO CESAR DOS SANTOS CAMPOS, SE ENTENDEREM CABÍVEL,PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO; E DESPROVIMENTO AOS APELOS DE KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA E HUGO GOMES DE OLIVEIRA ”. (S.S.S)”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Kennedy Hiago Duarte Lira
,
Augusto Cesar dos Santos Campos
e
Hugo Gomes de Oliveira

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 4305-70.2016.811.0006, na qual foram condenados pela prática do crime descrito no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal
,
por sete vezes, nos termos do artigo 70 do Código Penal
.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]
Fato 02 (artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal)

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 11 de maio de 2016, por volta das 21h30min, na Rua Radial 01, Garcês, na propriedade rural (chácara) próximo ao Mercado Paulista, neste município e comarca de Cáceres/MT,
Hugo Gomes de Oliveira, Anilton de Souza Silva, Augusto Cesar dos Santos de Campos, Willian Marques Souza, Kennedy Hiago Duarte Lira, Leandro Aparecido Carlos e Wesley Milane de Souza Lima
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência e grave ameaça exercidas com simulacro de arma de fogo, coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas
Lilian de Souza Monteiro, Maria Conceição de Campos, Mariluce Silva Monteiro, Raísa Mara Monteiro de Carvalho, Marivalda Monteiro de Carvalho, Marcia Silva Monteiro e Raylla Cristina Monteiro de Carvalho
, sendo que os denunciados mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/12-v.

Síntese fática

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, as vítimas
Lilian de Souza Monteiro, Mariluce Silva Monteiro, Raisa Mara Monteiro de Carvalho, Marivalda Monteiro de Carvalho, Marcia Silva Monteiro e Raylla Cristina Monteiro de Carvalho, além da recém-nascida Valentina Victória de Carvalho Franco
, estavam reunidas na residência da vítima
Maria Conceição de Campos
, comprando roupas e joias, momento em que os denunciados, juntamente com os adolescentes mencionados, chegaram no local e, utilizando um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Após subjugarem as vítimas com constantes ameaças, os denunciados as amarraram e as trancaram em um banheiro da residência (inclusive a recém-nascida
Valentina Victória de Carvalho Franco
). Ato contínuo, passaram a subtrair os objetos de valor que encontraram no local, tais como joias, roupas, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, dinheiro, etc, conforme descrito no Boletim de Ocorrência de fls. 04/12-v. Infere-se que os denunciados também se apropriaram de um automóvel VW Gol e uma motocicleta Honda CG 150 Fan pertencentes à vítima
Maria Conceição de Campos
, bem como um automóvel Renault Simbol pertencente à vítima
Raisa Mara Monteiro de Carvalho
, veículos nos quais os denunciados empreenderam fuga do local dos fatos na posse das res furtivas.

Apurou-se ainda que, após a evasão dos denunciados, as vítimas conseguiram se desvencilhar das amarras e acionaram a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, cujos agentes empreenderam diligências que culminaram na prisão dos denunciados e na recuperação de parte das res furtivas. [...]”
(Id. 111058118, p. 7/9)

No mérito, os apelantes
Kennedy
,
Augusto
e
Hugo
requerem a absolvição, alegando ausência de participação na empreitada criminosa e falta de provas suficientes, mormente produzidas em juízo, aptas a serem utilizadas para fundamentar a decisão condenatória.

Em que pese a argumentação jurídica construída pelas Defesas Técnicas, as teses absolutórias por elas sustentadas não merecem prosperar, pois, estão em total dissonância com os elementos de provas amealhados aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, boletim de ocorrência nº 2016.159290, termos de exibição e apreensão, termos de reconhecimento de pessoa, termos de reconhecimento de objeto, autos de entrega, auto de avaliação indireta (Id. 111058118), laudo pericial nº 400.2.03.2016.007217-01 (Id. 111058120, p. 58/60), além dos depoimentos presentes nos autos.

Em que pese a negativa dos apelantes
Kennedy
,
Augusto
e
Hugo
, as provas coligidas no bojo dos autos indicam a sua participação no delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V do Código Penal.

Trago aos autos depoimento prestado na delegacia pela testemunha Rosinei Neves da Silva, investigador de polícia,
in verbis
:

“[...] QUE após tomar conhecimento do Roubo referente ao BO acima citado, onde foram presos os primeiros suspeitos do roubo, ANILTON DE SOUZA SILVA e apreendido o adolescente HENDRYXON RYAN GOMES DANELICEN e logo em seguida o terceiro elemento, sendo o sr. HUGO GOMES DE OLIVEIRA, preso por outra guarnição a Polícia Militar; QUE as investigações foram iniciadas por esta equipe de policiais civis ROSINEI, AERTON, ALEKSANDRO E EPC. PAULO SERGIO, juntamente com a guarnição da Polícia Militar, composta pelo SGT NILTON E SGT PEDRO; QUE após entrevista com o suspeito HUGO, este passou as informações a respeito da localização de AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, indicando a sua residência; QUE esta equipe deslocou para a residência do mesmo logrando êxito em fazer a prisão do mesmo; QUE em entrevista com Augusto este disse onde estaria o veículo GOL, indicando onde estava a chave do GOL em um monte de areia na Rua Nossa Senhora do Carmo, onde em de conformidade com a informação foi localizado a referida chave e o Augusto disse ainda que o GOL estava na última rua do Bairro Monte Verde; QUE esta equipe deslocou ao local encontrado referido veículo no lugar deixado por ele; QUE diante de entrevista com o suspeito HUGO, este disse sobre o LEONAN mostrando onde o mesmo residia e que este é quem estaria de posse da motocicleta; QUE após localizar a casa de LEONAN encontramos o mesmo fazendo, fizemos a apreensão e a prisão de KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA e WILLIAN MARQUES SOUZA, aos quais participaram diretamente do roubo; QUE indagado o LEONAN sobre a moto este disse que havia deixado a moto lá nos fundos do Stífinni Motel; QUE este mostrou para a guarnição da Polícia Militar SGT NILTON E SGT PEDRO, o local exato onde estava a moto, onde foi encontrada a mesma e encaminhada ao CISC; QUE após fazer a apreensão de LEONAN, em continuidade as diligências o suspeito HUGO indicou a casa de ANDERSON DA COSTA SILVA e que o mesmo também havia participado do roubo, indicando a casa dele no Bairro Marajoara, na Rua Santa Lucia; QUE de fato encontramos o mesmo em sua residência, QUE LEONAN disse ainda que o adolescente ANDERSON DA COSTA SILVA é quem sabia onde estava as jóias; QUE indagado o ANDERSON sobre a referids joias, o mesmo disse que havia deixado em um terreno baldio na mesma Rua de sua residência no bairro Marajoara; QUE esta equipe logrou êxito em encontrar o Porta joias no referido local; QUE em continuidade ao trabalho investigativo esta equipe obteve informação de quem havia guardado a arma utilizada no crime foi o suspeito WILLIAN MARQUES SOUZA que, inclusive levou as equipes de policiais em sua residência na Rua dos Piriquitos, onde estava a arma, próximo da caixa dágua de sua residência; QUE este condutor relata que durante as entrevistas com os suspeitos do crime em tela, chegou-se aos nomes de mais duas pessoas que haviam participado do crime, sendo estas LEANDRO APARECIDO CARLOS e WESLEY MILANI DE SOUZA LIMA, do qual LEANDRO não foi localizado em sua residência; QUE durante a lavratura do flagrante o mesmo apresentou nesta Delegacia e foi dada voz de prisão ao mesmo; QUE conforme relato de LEONAN, foi LEANDRO quem pegou o carro no Bairro Maracananzinho próximo a casa de WILLIAN MARQUES DE SOUZA e ainda seria ele que teria ficado com o dinheiro; QUE ANDERSON comentou que o LEANDRO havia ficado com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE conforme relato das vitimas o WESLEY é quem estava com a arma ameaçando as vítimas a todo instante e que os suspeitos no momento que estavam procurando joias ou objetos para o roubo jogaram roupas em cima de um bebezinho recem nascido; QUE ainda os suspeitos durante o delito amarraram as vitimas em um quarto; QUE no decorrer das diligências o menor LEONAN disse que os mesmos foram para o local do roubo em bicicleta e que ficaram escondidas no mato próximo a residência da vítima; QUE inclusive este acompanhou a equipe de Policiais ANIZIO E ADILSON indicando o local onde estavam as bicicletas, uma camiseta de cor preta manga longa com listas brancas e um boné de cor preta da adidas; [...]”
(Id. 111058118, p. 32/33)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Nilton Antônio Praxedes, senão vejamos:

“[...] QUE dando continuidade na ocorrência iniciada pela guarnição do SUB TENENTE PM SANTOS para apurar crime de roubo, conforme BO acima citado; QUE esta testemunha juntamente com o SGT PEDRO e os investigadores da Polícia civil ROSINEI, AERTON, ALEKSADNRO E PAULO SERGIO, após identificar o suspeito AUGUSTO, empreenderam diligências conseguindo êxito em efetuar a detenção do mesmo na Rua dos Piriquitos, próximo a Escola Prossol na casa de WILLIAN, local onde fora encontra a arma utilizada no crime; QUE em conversa com AUGUSTO este indicou onde estava o veículo GOL sendo no Bairro Monte Verde o qual foi localizado e apreendido; QUE AUGUSTO foi conduzido para esta Delegacia para prestar esclarecimentos e apontar as outras pessoas que participaram do roubo, motivo pelo qual foi realizado uma acaeação entre "Anderson da Costa Silva, Leonam Braz Osinaga de Souza, Willian Marques Souza, Augusto Cesar dos Santos Campos e Kennedy Hiago Lira" onde disseram com detalhes a participação de cada um no crime, bem como o mentor de plano de roubar a senhora MARIA DA CONCEIÇÃO; QUE ANDERSON indicou o local onde estava o mostruário de jóias, sendo em um terreno baldio na Rua Santa Laura, sendo este apreendido; QUE WILLIAN indicou onde estava guardado a arma, sendo em uma caixa dágua, na Rua dos Piriquitos, local onde ele reside; QUE após as técnicas policiais citadas e com a colaboração dos envolvidos foram recuperados o mostruário de jóias, a arma utilizada no crime e celulares; QUE com relação a motocicleta a guarnição deste depoente juntamente com o SGT PEDRO e junto com o suspeito LEONAN BRAZ OSINAGA DE SOUZA, que informou onde estava a motocicleta, sendo aos fundos do Motel Stiffiny no Bairro São Jorge, escondida no mato, a qual foi apreendida, porém estava sem a chave de ignição e questionado o suspeito, este disse que a chave estava escondida em uma moita de capim, onde ele localizou a chave e entregou para a guarnição; [...]”
(Id. 111058118, p. 39/40)

Sobre os fatos, assim aduziu a testemunha policial militar Benedito Carlos Mamoré Ferreira na delegacia:

“[...]
QUE
RECEBEU INFORMAÇÕES VIA RÁDIO INFORMANDO DE UM ROUBO E OS OBJETOS DO ILÍCITO SERIA DOIS AUTOMÓVEIS, SENDO UM RENAULT SIMBOL E UM GOL, AMBOS DE COR PRATA E UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN; QUE AS VÍTIMAS FORAM TRANCADAS EM UM CÔMODO DA RESIDÊNCIA, ENQUANTO OS SUSPEITOS PRATICAVAM O ROUBO DOS OBJETOS; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES A GUARNIÇÃO PM REALIZOU O CERCO POLICIAL, ONDE DEPAROU COM OS

ALUDIDOS VEÍCULOS NAS PROXIMIDADES DO MERCADO MINI BOX; QUE DEU-SE INICIO AO ACOMPANHAMENTO, ONDE O VEICULO GOL TOMOU RUMO A AVENIDA PADRE CASSEMIRO E O VEÍCULO RENAULT SIMBOL TOMOU DIREÇÃO A RUA SERIEMA NO BAIRRO MARACANANZINHO EM ALTA VELOCIDADE; QUE, AO APROXIMAR-SE DO VEICULO RENAULT SIMBOL, APÓS USOS DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, DOIS DOS OCUPANTES TRAJANDO CAMISETAS DE COR BRANCA E UM TRAJANDO CAMISETA VERMELHA ABANDONARAM O VEICULO, DESEMBARCARAM E ADENTRARAM NAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA ESCOLA PROSSOL, PULANDO O MURRO DO CAMPO DE FUTEBOL; QUE NOVAMENTE FORA DADA VOZ DE PARADA, SENDO IGNORADA E OS SUSPEITOS SEGUIRAM EM DIREÇÃO AO PORTÃO DE SAÍDA; QUE NESTE MOMENTO FORAM INFORMADA AS DEMAIS GUARNIÇÕES A RESPEITO DO OCORRIDO E DA DIREÇÃO QUE OS SUSPEITOS TOMARAM; QUE NO CAMINHO OS SUSPEITOS DISPENSARAM UM CELULAR SAMSUNG DE COR AZUL E UMA CAMISETA DE COR BRANCA; QUE A GUARNIÇÃO DA FORÇA TÁTICA EM APOIO AO CERCO POLICIAL, VISUALIZARAM OS SUSPEITOS ANILTON e RAYAN SAINDO DE UM TERRENO BALDIO NA RUA SANTA RITA, BAIRRO MARACANANZINHO, OS QUAIS FORAM DETIDOS E RELATARAM A PARTICIPAÇÃO NO DELITO, BEM COMO INDICARAM O LOCAL ONDE ENCONTRAVAM OS MATERIAIS DO ROUBO, VINCULADO NESTE BO, SENDO NA RUA DOS PIRIQUITOS EM UMA RESIDÊNCIA, PORÉM NÃO ENCONTRAVA-SE NINGUÉM NO LOCAL; QUE REALIZARAM BUSCAS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELOS SUSPEITOS, ONDE FQRÃM RECUPERADOS OS PRODUTOS ELENCADOS, SENDO UMA TELEVISÃO PHILCO, UM CAPACETE, DOIS APARELHOS DE CELULAR QUE JÁ ESTAVAM COM OS SUSPEITOS ANITON E RYAN, UMA ÇAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA FRANHM, UMA MALA DE VIAGEM COM PEÇAS DE ROUPAS; UMA TOCA PRETA PUMA, UMA MOCHILA COM VÁRIAS PEÇAS DE ROUPAS; QUE OS SUSPEITOS ANILTON E RAYAN INDICARAM QUE O MENTOR DO ROUBO SERIA A PESSOA “HUGO GOMES DE OLIVEIRA”, PAI DE SANTO O QUAL FOI DETIDO EM SUA RESIDÊNCIA POR OUTRA GUARNIÇÃO PM E ENCAMINHADO PARA ESTA DELEGACIA; QUE AO SER CONDUZIDO PARA ESTA DELEGACIA, FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA (MARIA CONCEIÇÃO DE CAMPOS), UMA CORRENTE DE OURO QUE ESTAVA DE POSSE DO SUSPEITO HUGO; QUE A RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE APÓIO PERTENCE AO SUSPEITO KENNEDY; [...]”
(Id. 111058118, p. 41/42)

Na fase inquisitorial, assim aduziu Lilian de Souza Monteiro, ora vítima, acerca dos fatos:

“[...] QUE na data de 11/05/2016 por volta das 21H00M estava na residência da Sra MARIA CONCEIÇÃO, a qual vende bijouterias e roupas em companhia de outras seis mulheres, todas comprando roupas e ouro; QUE estavam no interior da casa a cunhada MARCIA, a MARIVALDA, a RARA e seu bebê, a RAIZA e a Dona Conceição; Que estavam no quarto olhando roupas, e chegou um rapaz sozinho com uma arma tipo artesanal e disse "É UM ASSALTO, DEITA NO CHÃO E NÃO OLHA PRA MINHA CARA"; Que o rapaz armado, mediante ameaças pediu que todas entregassem os seus aparelhos de celular, sendo entregue imediatamente; Que se lembra bem das características do rapaz que estava armado, sendo um homem de estatura média alta, cor branco queimado de sol e de porte magro, que usava uma touca balaclava de cor preta; Que, logo após entrou no quarto outro rapaz branco, magro, tendo estatura média, também com touca balaclava preta, a procura de objetos tipo ouro e roupas de valor, sendo que este último não parava de fazer ameaças de morte, caso olhassemos para o mesmo; QUE outro suspeito, sendo um homem moreno escuro, porte médio, estatura alta, também bastante agressivo, dizia o seguinte: "ENTRAMOS AQUI PARA PEGAR A CONCEIÇÃO PARA MATAR E ROUBAR, VOCÊS ENTRARAM NESSA DE "GAIATO"; Que em dado momento todas foram amarradas no banheiro e feitos de refém, porém a sua sobrinha Raila se recusou a deitar no chão, pois disse estar amamentando e que seu filho estava no quarto ao lado, então Raila foi trancada junto com o bebê em separado num primeiro momento, mas como temiam pela vida das duas, começaram a gritar então trouxeram Raila e o bebê, todas ficaram trancafiadas em um cubículo, sem ar, todas passando mal, inclusive o bebê; QUE ficaram presas por horas, até que ouviram o bandidos saindo com dois carros e uma motocicleta que havia na casa, também levaram celulares, roupas e jóias; Que levaram seu aparelho celular Samsung, 2016, grande, cor branco, com capa verde – AVALIADO aproximadamente em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ainda lhe roubaram R$ 700,00 (setecentos reais) que estava na bolsa; [...]”
(Id. 111058118, p. 43/44)

A vítima Maria Conceição de Campos, na delegacia, assim relatou sobre os fatos:

“[...] QUE na data de 11/05/2016 por volta das 21H00M estava em sua casa, recebendo algumas clientes e mostrando-lhes algumas roupas e jóias de ouro, quando vários homens, um deles portando uma arma de fogo tipo artesanal e outro uma faca bem grande, entraram pelos fundos da casa e anunciaram um roubo; QUE estavam no interior da casa a Sra. MARCIA, MARIVALDA, RAILA (com seu bebê de cinco dias de nascimento), e RAIZA; Que estava no quarto mostrando roupas quando um rapaz sozinho com a arma de fogo lhe disse "É UM ASSALTO, DEITA NO CHÃO E NÃO OLHA PRA MINHA CARA, SE NÃO VOU MATAR VOCÊS"; Que o rapaz armado, estava bastante irritado e não parava de lhes fazer ameaças de morte, pediu que todas entregassem os seus aparelhos de celular; Que se lembra bem das características do rapaz que estava armado, sendo um homem de estatura média alta, cor branco queimado de sol e de porte magro, que usava uma touca cor preta; Que, logo após entrou no quarto outro rapaz branco, magro, tendo estatura média, também com touca preta, a procura de objetos sendo principalmente as jóias de ouro que possui; QUE outro suspeito, sendo um homem moreno escuro, porte médio, estatura alta, também bastante agressivo, dizia o seguinte: "ENTRAMOS AQUI PARA MATAR A CONCEIÇÃO SOZINHA, VOCÊS ENTRARAM DE "GAIATO" NESSA MULHERADA; Que em dado momento todas foram amarradas no banheiro e feitos de refém; QUE ficaram presas por horas em um banheiro extremamente pequeno, que faltou ar para todas que passaram mal e caso ficassem por mais tempo no lugar iriam morrer asfixiadas; QUE após terem roubado seus pertences, os bandidos anda saram lhe fazendo ameaças de morte; QUE foram subtraídos os seguintes pertences: uma motocicleta marca Honda CG 150, ano 2012/2013, avaliada aproximadamente em $ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); um automóvel marca VW Gol ando 2011/2012, avaliado aproximadamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); uma mala e uma bolsa repleta de roupas novas de diversas marcas, avaliadas aproximadamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); uma TV Philips de 32" - avaliada aproximadamente em R$ 900,00 (novecentos reais); uma caixa de som amplificada - avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); um aparelho celular samsung, cor branco, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); uma pequena quantidade de jóias em ouro 18k - avaliado aproximadamente em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); QUE além de objetos de valor, todos os seus documentos pessoais e cartões de crédito foram levados pelos bandidos; [...]”
(Id. 111058118, p. 51/52)

Raisa Mara Monteiro de Carvalho, vítima, relatou o seguinte na fase inquisitiva:

“[...] QUE na data de 11/05/2016 por volta das 19H40M estava na residência da Sra MARIA CONCEIÇÃO, a qual vende bijouterias e roupas, e estava junto a outras pessoas que também estavam comprando objetos; Que no local estava sua MÃE MARIVALDA, a LILLIAN, a MARCIA, a MARILUCE, a sua irmã RAYLLA CRISTINA que estava com bebê de colo, e a proprietária da residência; Que estavam no quarto olhando roupas, e chegaram três rapazes, todos encapuzados; Que um dos rapazes estava com uma arma de fogo do tipo artesanal, este é moreno, magro, alto, cabelo liso, de capuz, sobrancelha com falhas, com tatuagens no ombro, braços e pernas, e foi reconhecido no momento dos fatos pela declarante porque ouviu sua voz, e também reconheceu suas tatuagens como sendo a pessoa de WESLEY LIMA, primo da declarante; Que o segundo rapaz que chegou e adentrou ao quarto é branco, estatura média, com brinco nas duas orelhas, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de HENDRYXSON RYAN GOMES DANELICHEN; Que o terceiro rapaz que adentrou ao quarto é magro, branco, rosto fino, alto, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA; Que o WESLEY entrou com a arma, o HENDRYXSON RYAN entrou logo atrás e o KENNEDY chegou por último, entrou e saiu do quarto, correu e pegou a chave da cozinha e pegou três facas; Que estava de frente para a porta do quarto e avistou os perpetradores passarem conversando; Que avistou passar próximo ao quarto, um rapaz moreno, sobrancelha feita, cabelo curto, sem capuz, barba raspada, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de HUGO GOMES DE OLIVEIRA, vulgo PAI DE SANTO; Que também avistou passar próximo ao quarto, um rapaz moreno, cabelo curto, sem capuz, altura mediana, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de LEANDRO APARECIDO CARLOS; Que também avistou passar próximo ao quarto, um rapaz moreno claro, cabelo curto embaixo e alto em cima, sem capuz, altura mediana, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de ANDERSON DA COSTA SILVA; Que também avistou passar próximo ao quarto, um rapaz moreno, cabelo curto embaixo e alto em cima, sem capuz, altura mediana, pescoço grande, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de LEONNAN BRAZ OSINAGA DE SOUZA; Que após ver os rapazes passarem, o WESLEY disse à RAYLLA "O QUE QUE VOCÊ ESTÁ MECHENDO Aí?, e que a RAYLLA respondeu que estava amamentando um bebê e que o bebê estava em cima da cama; Que o WESLEY jogou algumas coisas no chão, pegou a RAYLLA, junto ao bebê, e levou para o quarto da proprietária da casa, sendo que amarrou a RAYLLA e amordaçou-a e a indagou "VOCÊ ESTÁ CONFORTÁVEL AGORA?'; Que o WESLEY estava com capuz, e nesse momento foi reconhecido pela RAYLLA como sendo seu primo, e nesse momento a declarante acredita que o WESLEY também reconheceu a RAYLLA como sendo sua prima e, logo após, o WESLEY ficou apavorado, saiu do quarto, e disse aos outros perpetradores que iria pegar o carro e sair do local; Que antes de sair do local o WESLEY voltou ao quarto e reconheceu a mãe da declarante Sra MARIVALDA como sendo sua tia e também reconheceu a declarante como sendo sua prima, todavia não disse nada, apenas balançou a cabeça e deu sinal com as mãos para o HENDRYXSON RYAN para sairem logo do local; Que o WESLEY saiu do quarto, tirou o capuz e passou para outro rapaz que entrou no quarto, sendo um rapaz, moreno, cabelo liso, curto embaixo e alto em cima, altura mediana, lábios grandes, e foi reconhecido pela declarante, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS; Que após o AUGUSTO entrar no quarto passou outro rapaz em frente a porta do quarto, o qual é branco, cabelo encaracolado, sem capuz, sobrancelha fina, altura mediana, e foi reconhecido, nesta delegacia de policia, como sendo a pessoa de WILLIAN MARQUES SOUZA, este passou carregando uma televisão e uma caixa amplificada; Que o WESLEY passou a arma para o HENDRYXSON RYAN; Que o AUGUSTO disse "BORA, BORA, BORA, BORA, VOCÊS VÃO TODOS PARA O BANHEIRO, DE CABEÇA BAIXA E OLHANDO PARA O CHÃO"; Que entrou primeiro no banheiro e começou a passar mal; Que o KENNEDY HIAGO estava na porta, pegou a arma do HENDRYXSON RYAN foi na direção da declarante e falou "CALA A BOCA SENÃO VOU MATAR TODO MUNDO" e colocou a arma na cabeça da declarante e disse "CALA A BOCA SENÃO VOU TE MATAR AQUI, VOU MATAR TODO MUNDO AQUI" e entrou no banheiro e colocou a arma na cabeça da declarante e disse "CALA A BOCA SENÃO VOU TE MATAR AGORA"; Que passou mal porque estava com falta de ar, pois havia muitas pessoas no banheiro, e não tinha ventilação; Que a mãe da declarante também passou mal no banheiro; Que colocaram a RAYLLA CRISTINA num dos quartos e depois a trouxeram e a colocaram no banheiro, a qual estava toda amordaçada, amarrada e estava com o bebê no colo; Que a RAYLA entregou o bebê para a mãe da declarante; Que após alguns minutos colocaram todas as vitimas no banheiro; Que os perpetradores pegaram roupas, jóias, dois carros, uma motocicleta, uma televisão, uma caixa amplificando e cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro das vítimas; Que eles pegaram as chaves dos carros, da mototocicleta e evadiram-se do local; Que após alguns minutos conseguiu abir a porta do banheiro e pediu por socorro; [...]”
(Id. 111058118, p. 70/72)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais das vítimas Mariluce Silva Monteiro (Id. 111058118, p. 65) e Marcia Silva Monteiro (Id. 111058118, p. 89).

O apelante
Augusto
assim se pronunciou na delegacia sobre os fatos:

“[...] QUE perguntado do que teria dito aos policiais, responde: só que o pessoal falou que era pra eu pegar um carro, pra trazer o carro... eu sei dirigir e_ eles precisavam de alguém; QUE questionado se o interrogando participa da religiao, responde que sim; QUE "armaram a situação e acharam que o espirito, iria proteger o bando"; QUE perguntado se o "pai de santo" disse que iria fazer um trabalho para proteger o grupo que roubaria a casa, responde que sim; QUE perguntado sobre qual seria sua participação, responde: era só dirigir; QUE diz: fui até o destino, a casa da senhora.; QUE perguntado se o interrogando entrou na casa, afirma que ficou na porta, de olho, cuidando; QUE afirma: deixei o carro próximo ao Monte Verde, em uma rua deserta e fui para casa; QUE perguntado sobre que carro você deixou na rua deserta? O gol; QUE questionado sobre o que disse aos policiais, responde que "Anderson, Wesley e o menor me chamaram para participar do delito e que deveria dirigir um dos veículos, isso foi falado na noite anterior" e "quem veio com esse negócio é o Anderson... só me falaram se eu sabia dirigir".; QUE Hugo teria dito "vai que nós vamos proteger vocês; QUE Hugo e Kennedy teriam ,dito ainda: vão realizar o roubo porque estaremos aqui fazendo a firmeza para proteger vocês; QUE questionado sobre quem coordenou, responde: O anderson deu a ideia.; QUE questionado sobre se conhecia os outros participantes, responde: o de menor não..; QUE perguntado sobre como foi para a casa destino do roubo, responde: de bicicleta; QUE perguntado se sabia qual era o local, responde: não, tendo sido conduzido pelo Anderson; QUE foram também junto com o interrogando e Anderson, o Wesley e o menor; QUE Hugo ficou na casa do kennedy; QUE foi Wesley quem rendeu as pessoas da casa; QUE questionado sobre quantas pessoas havia na casa, responde que não se lembra mas sabe que eram todas mulheres e um bebê; QUE viu o Wesley, armado com um "trabuco", mexendo nas bolsas; QUE o interrogando não usava arma; QUE o interrogando ficou na casa até na hora em que o "menino" colocou o pessoal no banheiro; QUE após deixar o carro, direcionou-se para a casa de sua mãe; QUE os policiais apareceram de madrugada; QUE o assalto era já na parte da noite, não sabe o horário; QUE perguntado se se encontrou após com os participes, diz que não, nem por telefone; QUE perguntado sobre o que o fez ter vontade em participar do roubo, responde que porque prometeram "um dinheiro bom" e diz que precisava do dinheiro para que sua esposa fizesse exames, acreditando fortemente na crença do "pai Hugo"; [...]”
(Id. 111058118, p. 111/113)

O apelante
Hugo
, na delegacia, manifestou o direito de permanecer calado (Id. 111058118, p. 98/99), ao passo que
Kennedy
manifestou seu direito de falar comente em juízo (Id. 111058118, p. 124/125).

O adolescente à época dos fatos,
A. da C. S.,
assim se manifestou na fase inquisitorial,
in verbis
:

“[...] QUE a respeito dos fatos constantes no Boletim de Ocorrência supra citado, o adolescente ao ser indagado sobre os participantes no assalto, informa que Hugo é seu ex pai de santo, Kenedy é irmão de consideração de sua esposa te, Leonan é seu amigo desde infância e que os demais envolvidos o adolescente não tinha contato; Que afirma que Hugo e Kenedy incorporam espíritos; Que no dia 11/05/2016 por volta das 17:00 Horas, o adolescente recebeu duas ligações, sendo uma de Kenedy incorporado por um espírito e outra de Hugo também incorporado por um espírito; Que ambos (Kenedy e Hugo) chamaram o adolescente para praticar um assalto; Que foi pedido que o adolescente fosse para a casa de Kenedy para maiores detalhes, tendo tal pedido sido feito também a Leonan; Que o adolescente e Leonan foram juntos a casa de Kenedy; Que ao chegar na casa de Kenedy, estavam no local Augusto, Hugo, Wesley e Kenedy; Que na casa de Kenedy ficou definido que roubariam o carro, a moto e o ouro que havia na residência da Sra. Conceição; Que o adolescente disse que não poderia participar do assalto pois a vítima o conhecia, pois ele e Kenedy já haviam trabalhado em sua chácara, local que é residência da vítima; Que desta forma, por volta das 22:30 hrs, o adolescente foi para o local do assalto com Leonan, Augusto e Wesley; Que o grupo entrou pelos fundos da residência; Que todos do grupo estavam encapuzados e Wesley além do capuz estava com uma arma tipo garrucha artesanal; Que Wesley e Augusto entraram na residência e renderam as vítimas, colocando as dentro de um quarto; Que o adolescente não entrou na residência, tendo ficado do lado de fora escondido; Que não houve agressões as vítimas; Que então, Augusto chamou o adolescente e Leonan para pegar algumas coisas da casa; Que subtrairam roupas e ouro, mas não sabe dizer se algum valor em dinheiro foi levado; Que depois de subtrairam tudo que desejavam, Wesley trancou as vítimas no banheiro; Que o adolescente pegou um carro de cor cinza (Renal Symbol), não sabendo especificar qual tipo e Augusto pegou o outro veículo Gol; Que Leonan pegou a motocicleta e Wesley foi embora de bicicleta; Que todos os bens roubados foram levados para a casa do Kenedy e todos objetos guardados naquele local; Que ao chegarem na casa de Kenedy, uma outra pessoa de nome Leandro também estava no local; Que Leandro passou a ficar responsável pelo carro que o adolescente estava; Que dessa forma o adolescente foi embora para casa; Que adolescente não levou qualquer bem para sua residência; Que os bens subtraidos iam ser divididos entre o grupo posteriormente; [...]”
(Id. 111058118, p. 136/137)

No mesmo sentido são as declarações do adolescente à época,
L. B. O. de S.
perante a autoridade policial:

“[...] QUE na data de ontem durante a noite encontrou com as pessoas de ANDERSON, AUGUSTO, WESLEY, próximo a residência de WILLIAN; QUE há aproximadamente dois dias o pai de santo HUGO GOMES DE OLIVEIRA havia incorporado um espírito e ele dizia sobre a vítima MARIA CONCEIÇÃO DE CAMPOS morava sozinha e que ela tinha joias e dinheiro e que na cabeça do inquirido era o espirito que falava; O inquirido afirma que incorporava um espirito no Pai de Santo e, quando desincorporava ele dizia que não sabia o que tinha falado e .perguntava para o declarante quais as dicas que o espirito teria dado para eles, porque ele próprio não se lembrava; QUE a pessoa de KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA que é filho filho de Santo, também acompanhou o planejamento do roubo em cem Por, cento; QUE haviam três bicicleta para quatro pessoas, sendo que na data de ontem por volta. das 19h30min ou 20h00min deslocaram para o local do fato, onde esconderam as bicicletas no mato; QUE WESLEY que estava portando a arma de fogo artesanal "tipo garrucha pica pau"; QUE ao chegar no local percebeu que haviam visitas na residência e ficou aguardado por algum tempo, mas como as visitas estavam demorando, resolveram agir, onde anunciaram o roubo, mandaram as vítimas baixar a cabeça e não olhar para o inquirido, onde começaram a revirar a residência a procura de objetos de valores e a chave dos veículos e uma moto que estava na residência; QUE WESLEY estava com a arma e inquirido e AUGUSTO pegaram uma faca de cozinha tipo "peixeira", porém disse que não ameaçaram as vítimas e nem agrediram fisicamente; QUE quando entrou em um quarto seus comparsas amordaçaram as vítimas utilizando "fita crepe", inclusive prendendo os tornozelos e os punhos; O inquirido disse que pegou várias peças de roupa e colocou no veículo; QUE no momento em que estavam revirando a residência, não encontrou nenhum valor em dinheiro e que não sabe informar se seus colegas encontraram, bem como não sabe informar quem teria encontrado as jóias e que viu quando estavam no veículo; QUE roubaram da residência os dois veículos, sendo UM VEICULO GOL PRATA DE PLACA OBD.0584, UM VEICULO RENAULT SYMBOL, DE PLACAS NUB.7818 E AINDA UMA MOTOCICLETA CG 150 FAN DE PLACA OBI-3519; QUE após o roubo evadiram-se sendo que o declarante estava pilotando a moto, AUGUSTO estava pilotando o GOL e ANDERSON dirigingo o veículo RENAULT SIMBOO e deixaram as bicicletas escondidas no mato; QUE foram até a residência do KENNEDY, marido de WILLIAN e descarregaram os objetos do roubo, pois falaram que viriam outra pessoa para pegar os objetos, porém não sabe informar quem; QUE posteriormente o inquirido saiu com a moto e escondeu a mesma no Bairro DNER aos fundos do motel stiffini, sendo que sairam todos juntos da casa de KENNEDY, porém cada um seguiu para uma direção, não sabendo informar a direção que AUGUSTO segui e que assim que chegaram na residência de KENNEDY o LEANDRO APARECIDO CARLO também chegou e foi ele quem saiu no veiculo SIMBOL e ANDERSON ficou na residência de KENNEDY; QUE posteriormente após escondeu a moto foi para sua residência onde dormiu e já por volta das 05h00min desta data, compareceram policiais que efetuaram sua detenção, onde já confessou o fato, ocasião que foi encaminhado para esta Delegacia para prestar esclarecimentos; [...]”
(Id. 111058118, p. 139/140)

Em depoimento extrajudicial, o corréu Wesley Milane de Souza Lima confessou a autoria delituosa, indicando a participação dos apelantes, senão vejamos:

“[...] QUE era convivente de HUGO GOMES DE OLIVEIRA, estavam juntos por volta de dois meses, sendo que Hugo é pai de santo e fazia trabalhos espirituais; QUE três dias antes dos fatos em apuração foi até a casa de KENNEDY HIAGO DUARTE LIRA, local onde também se encontravam as pessoas de WILLIAM MARQUES SOUZA, HENDRYXSON RYAN GOMES DANELICHEN, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, ANDERSON DA COSTA SILVA e LEONNAN BRAZ OSINAGA DE SOUZA; QUE ouviu e acompanhou o planejamento do crime de roubo que estava sendo arquitetado pelos suspeitos supracitados, no local casa da dona MARIA CONCEIÇÃO, que vende ouro, roupas, ainda carros e motos, que era um local fácil para bater a fita pois era uma senhora que morava sozinha em uma chácara no Garcês; QUE depois de terem planejado o crime de roubo, foram aconselhados por Hugo e Kennedy que o roubo daria tudo certo, pois Willian tinha corpo fechado; QUE após o conselho do pai de santo, seguiu juntamente com Anderson da Costa Silva, Augusto Cesar dos Santos de Campos e Leonnan Braz Osinaga de Souza para a casa da Vítima Maria Conceição, foram todos de bicicleta até o local combinado; QUE no local, deram a volta à Chácara e esconderam as bicicletas atrás de algumas árvores, caminharam até os fundos da residência, trocaram de roupas, colocaram capuz de cor preto no rosto, entraram na residência pela porta dos fundos; QUE foi o primeiro à entrar com uma arma de fogo de cabo de madeira, tipo artesanal, em punho e gritou: "todo mundo pro chão"; QUE percebeu que havia várias mulheres na casa, inclusive uma mulher que disse estar com uma criança de colo; QUE imediatamente mandou a mãe pegar a criança e ir para o quarto, então ficou segurando todas as outras vítimas no chão; QUE na seguida, o Leonnan Braz de Osinaga de Souza entrou e pegou os aparelhos celulares das vítimas nas bolsas, também procuraram as chaves dos veículos que estavam na casa; QUE ficou cuidando todas as vítimas para que o restante dos comparas pudessem pegar as joias, roupas e demais coisas de valor que conseguissem encontrar; QUE todas as vítimas tiveram as pernas e mãos amarradas, foram colocas no banheiro da residência, momento que entrou em desacordo com outro comparsa que queria colocar a mulher com o bebê no mesmo lugar, não estava de acordo em trancar o bebê, então jogou as chaves da casa fora, deixando o banheiro aberto, mas não teve jeito, a mãe e o bebê ficaram no banheiro; QUE não acompanhou o resto da ação, sendo que após cerca de 00h40min, o restante do bando disse que já estava tudo certo, haviam colocado os objetos roubados dentro do próprio veículo da vítima; QUE no interior do veículo percebeu que havia uma TV de LED e bastante roupas; QUE não saiu junto com os outros comparsas, saiu sozinho em sua bicicleta, pois se arrependeu de ter cometido o delito, não levou nada consigo, pois o que havia pego (roupas e uma pequena bolsa de costas), deixou no interior do veículo subtraído pelos comparsas; QUE se lembra, sem sombra de dúvidas, que Anderson e Augusto foram os comparsas que saíram dirigindo os carros subtraídos, sendo que o Leonnan Braz saiu pilotando a motocicleta, todos veículos de propriedade da vítima Maria Conceição; QUE acrescenta o interrogado, que participou apenas do roubo e amarrou a família, porém em hipótese alguma tinha a intenção de machucar as vítimas, sendo contra algumas atitudes de seus comparas; QUE após o crime, foi direto para a casa de sua convivente LUCIANA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e chamou-a para comer um lanche, momento que disse para a mesma para iria sumir para a mata e não era para dar informações sobre o mesmo; [...]”
(Id. 111058118, p. 157/159)

Importa ressaltar que, sob o crivo do contraditório, os adolescentes infratores, o corréu Wesley

e o apelante
Augusto
confirmaram a versão dos fatos narrada na delegacia, ao passo que os apelantes
Hugo
e
Kennedy
negaram a autoria dos crimes.

Destarte, observa-se dos autos, mormente nas declarações dos adolescentes à época
A. da C. S.
e
L. B. O. de S..
que estes descrevem toda a ação delituosa perpetrada no crime de roubo majorado, apontando os apelantes
Hugo
,
Kennedy
e
Augusto
como participantes do ilícito, indicando a tarefa que cada um desempenhou, conforme descrito na denúncia, sendo que os fatos por eles narrados são confirmados pelas testemunhas policiais e pelas vítimas.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram os crimes a eles imputados.

Os argumentos defendidos pelas defesas de
Hugo
,
Kennedy
e
Augusto
encontram-se isolado nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação destes nos crimes de roubo majorado.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] A condenação deve ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura da vítima e da testemunha presencial, que reconheceram o apelante como um dos autores do delito, indicando que ele permanecia dando amparo à empreitada criminosa do lado externo do estabelecimento comercial enquanto seu comparsa consumava o roubo no local, tudo em conformidade com as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, aliada à delação extrajudicial do corréu, de sorte que a negativa de autoria sustentada no apelo e a retratação judicial do cosentenciado tornam-se insustentáveis diante do acerco fático-probatório produzido nos autos. [...]
(N.U 0006736-88.2013.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente na delação do corréu e na declaração da vítima, que foram corroboradas em juízo pelos depoimentos dos policias que efetuaram as diligências. Ademais, a versão apresentada pelo acusado, sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras do ofendido, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra deste assume preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente. [...]
(N.U 0002118-59.2012.8.11.0029, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 26/06/2014)

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Importa destacar que a condenação não está baseada unicamente em provas indiciárias, mas em provas coletadas sob o crivo do contraditório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme preleciona o artigo 155 do Códex Processual Penal,
verbis
:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos aos apelantes.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos apelantes, nota-se que a frágil versão por eles apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, corroborando com a narrativa das vítimas, além das declarações dos adolescentes infratores, desvelando a prática dos crimes de roubos majorados pelos apelantes.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os recorrentes, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Inexistindo dúvidas, não há que se falar em aplicação do princípio
“in dubio pro reo”
.

A manutenção da condenação, portanto, é medida de rigor.

A defesa de
Augusto
pleiteia a isenção de pena, alegando inimputabilidade por dependência química.

Sobre a inimputabilidade, assim dispõe o Código Penal:

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Sobre dependência química, a Lei nº 11.343/2006 prevê a seguinte situação:

“Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Com a devida vênia, no processo penal cabe à defesa fazer prova das causas de exclusão de antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem em atenuação ou diminuição da pena.

No caso, não se verifica nos autos qualquer prova produzida no sentido de isentar o apelante da punibilidade, olvidando o que preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, o fato de o apelante possuir histórico compatível com o de uso de drogas, por si só, não sustenta a conclusão de prejuízo ao discernimento de modo a incluí-lo na essência da inimputabilidade ou da imputabilidade diminuída.

Bem expressou a excelsa Ministra Jane Silva sobre as espécies de usuário de drogas, na decisão monocrática proferida nos autos do habeas corpus nº 119.259/MS:

[...] Fazendo-se uma interpretação da expressão ‘usuário de drogas’, podemos subdividi-la em três espécies: usuário (em sentido estrito), viciado e dependente. O simples usuário é aquele que, apesar de consumir drogas, não tem compulsão por tal ato, nem mesmo sendo psíquica ou fisicamente dependente de tais substâncias. O viciado é a pessoa que, mesmo não dependendo psíquica ou fisicamente de drogas, possui compulsão por sua utilização. Já o dependente vai além, pois não consegue deixar as drogas em razão de seu organismo sentir a falta de seu consumo. Poder-se-ia até mesmo falar em inimputável, que seria aquele dependente que não mais disporia de suas faculdades mentais da forma como deveria, não possuindo condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.
(STJ, HC 119.259/MS, decisão monocrática publicada em 05/11/2008)

Há de se fazer, pois, distinção entre usuário, dependente e a questão da capacidade de autodeterminação. O fato de alguém ser usuário ou dependente de droga não encerra necessariamente no juízo de que este consumo afete a sua capacidade.

Assim, não havendo nos autos elementos indicativos de que o recorrente
Augusto
, em decorrência do propalado vício, não possuía ou tinha sua capacidade de entendimento ou de determinação prejudicada, inviabilizado o pretendido reconhecimento da inimputabilidade.

Subsidiariamente,
Augusto
requer a revisão de sua pena, pugnando ela redução da reprimenda, por entender que houve excessos quando de sua fixação.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever trechos pertinentes da sentença:

“[...]
Em relação ao réu Augusto Cesar dos Santos de Campos.

[...]

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal a espécie. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade não se pode afirmar ser voltada a prática de delitos. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta, contudo normal à espécie. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa.

Ademais, aplico ainda como motivo para aumento da pena do réu nesta primeira fase de aplicação da pena a incidência do concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, do Código Penal).

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a incidência da confissão espontânea como atenuante de pena em favor do réu, devendo sua pena ser diminuída para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo qualificado, pela manutenção das vítimas em seu poder restringindo sua liberdade e emprego de arma de fogo, entendo por majorar a pena base do réu em 1/3, nos termos do art. 157, §2°, incisos I e V, do Código Penal, passando a pena a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

[...]

Do concurso de crimes.

Ademais há que se ressaltar a incidência do concurso formal, nos termos do art. 70, do Código Penal.

[...]

Assim, denote-se que embora tenha sido um único desígnio, o réu ao agir atingiu o patrimônio da mais de uma vítima, causando dois ou mais resultado, devendo ser aplicado ao caso o concurso formal próprio ou perfeito.

Desta feita, a pena do réu deve ser majorada nas proporções do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, devendo ser escolhida uma das penas, já que idênticas para a incidência do concurso formal.

Assim, majoro a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 dias multa aplicada a um dos delitos em desfavor do réu, e majoro a mesma em 1⁄2, pela quantidade de vítimas afetadas (sete), passando a 08 (oito) anos de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima e o valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

[...]

Do regime inicial de cumprimento de pena
.

[...]

Em relação aos réus Augusto Cesar dos Santos Campos e Wesley Milane de Souza Lima, fixo o regime semiaberto, ante a pena aplicada aos mesmos, bem como a expressa disposição do art. 33, §2, alínea 'b', do CP. [...]”
(Id. 111058121, p. 199/253)

Conforme se observa acima, o juiz de piso utilizou uma das causas de aumento de pena do roubo, qual seja, concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, do Código Penal) para exasperar a pena-base.

Este entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] É firme na jurisprudência desta Corte Superior que "na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico." (HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016). [...]
(HC 482.766/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

[...] É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

No mesmo sentido, trago o teor do Enunciado Orientativo nº 32 deste E. Tribunal de Justiça:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, não há que se falar em redução da pena-base.

Verifica-se, ainda, que houve a incidência na segunda fase da dosimetria da atenuante de pena da confissão espontânea, pelo que a reprimenda do apelante
Augusto
foi conduzida ao patamar mínimo.

Na terceira fase, houve a exasperação da pena mediante utilização da fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da presença das agravantes descritas nos incisos I e V, § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Inviável a redução da pena neste ponto, pois, já foi utilizada a fração mínima para a presença das majorantes.

Por fim, ante o concurso formal de crimes (art. 70, CP), foi utilizada a fração de 1/2 (metade) para aumentar a pena, em razão do número de vítimas afetadas (sete).

Neste sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]
(HC 432.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

Conforme acima, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fração a ser utilizada no concurso formal de crimes, deve-se observar o número de vítimas atingidas.

No caso, apesar de o crime de roubo ter sido perpetrado em face de 07 (sete) vítimas, o juízo sentenciante utilizou fração diversa daquela prevista pela doutrina, sendo mais benéfica a
Augusto
.

Assim, não há que se falar em modificação da fração utilizada para majorar a pena do apelante pelo concurso formal de crimes, devendo ser mantida intacta a pena de
Augusto Cesar dos Santos Campos
.

A defesa de
Augusto
busca o afastamento da majorante descrita no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, uma vez que este não portou a arma de fogo.

No entanto, o pleito não merece guarida.

Como é cediço, o emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito.

Neste sentido:

[...] O Código Penal adota a Teoria Monista, segundo a qual todos que concorrem para a conduta delitiva, ainda que não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo mesmo crime, assim, impossível o decote das majorantes de uso de arma de fogo e restrição de liberdade, vez que o apelante cooperou com os corréus para a prática delituosa.
(N.U 1002655-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Mantenho, portanto, a incidência da majorante descrita no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal em desfavor do apelante
Augusto
.

Com relação ao pleito de reconhecimento de participação de menor importância, não merece prosperar.

Trago a previsão legal da referida redutora de pena, contida no Código Penal:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

A Lei Penal prevê uma redutora de pena, quando for comprovado, na prática de infração penal mediante concurso de pessoas, for desempenhado papel de menor importância, devendo a pena ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

No caso dos autos, não é o que se verifica.

Hugo
e
Kennedy
desempenharam papeis de relevância no crime em tela, porquanto foram os responsáveis por arquitetar o plano, convocar os atuantes diretos no crime de roubo, indicar locais de ingresso na residência da vítima, passar as informações inerentes ao que a vítima possuía em sua residência, além de ocultar os proveitos do crime.

O auxílio de
Hugo
e
Kennedy
mostra-se imprescindível para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa, visto que o papel desempenhado é de grande relevância, não havendo que se falar em participação de menor importância.

No caso de
Augusto
, este desempenhou papel fundamental, uma vez que participou diretamente no crime de roubo, indo à residência da vítima, auxiliando na cobertura do local, além de ter dirigido um dos veículos subtraídos.

Inviável, desta feita, a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal.

A defesa de
Hugo
requer o afastamento da causa de aumento de pena descrita no inciso V do § 2º do artigo 157, do Código Penal.

Observa-se que, na sentença, foram reconhecidas em desfavor dos apelantes as majorantes descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Não há que se falar em afastamento das majorantes descritas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, pois, estão devidamente comprovados nos autos.

No caso, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, com utilização de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas.

Assim restou consignado na sentença condenatória acerca das majorantes:

“[...] Assim, cumpre salientar que no caso dos autos, todas as vítimas foram precisas em confirmar que os acusados utilizaram arma de fogo no dia dos fatos, o que também foi confirmado pelos mesmos em Juízo, e pelas testemunhas de acusação policiais, que encontraram a arma de fogo utilizada no crime, após indicações dos réus.

Conforme o Laudo Pericial n° 400.2.032016.007217-01 apresentado em fls. 445/446-v nos autos, verifico ainda que a arma de fogo utilizada pelos réus era de fabricação artesanal, com calibre 0.36, e estava apta e eficiente a efetuar disparos, situação que faz incidir no caso a circunstância majorante do emprego de arma de fogo.

Em relação ao crime ter sido cometido com o concurso de dois ou mais agentes, o mesmo também ficou evidente nos autos, tanto pela comprovação dá autoria dos réus Hugo Gomes de Oliveira, Augusto Cesar dos Santos de Campos, Kennedy Hiago Duarte Lira e Wesley Milane de Souza Lima, quanto pela oitiva dos menores que também participaram da atividade delituosa, pelos depoimentos das vítimas, confissão dos acusados Augusto Cesar dos Santos de Campos e Wesley Milane de Souza Lima, além dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo.

Deve, portanto também incidir no caso a causa apta a aumento de pena prevista no art. 157, §2°, II, do CP.

Por fim, em relação a causa de aumento de pena indicada no art. 157, §2°, V, do CP, verifico ainda assim a necessidade de condenação dos acusados com a incidência da mesma

No caso dos autos, resta demonstrado que os réus mantiveram as vítimas em seu poder, tendo os mesmos amarrado as vítimas e determinado que estas permanecessem no banheiro da residência, por todo o período da empreitada criminosa, deixando-os na residência até o fim do ato criminoso, para que os mesmos pegassem o que queriam e concluíssem o delito.

No caso dos autos, as vítimas afirmaram com precisão que os acusados, os mantiveram com privação da liberdade por todo o tempo da atividade delitiva, enquanto os réus efetivavam as subtrações, devendo, portanto, incidir no caso, a majorante pela privação de liberdade:

[...]

Assim, no caso dos autos, pelo contexto fático que o envolve, fica claro, que os acusados, efetivamente privaram a liberdade das vítimas, por tempo superior ao da execução do delito, já que deixou as mesmas presas no banheiro da residência por certo período, incutindo-lhes medo.

Saliento ainda que de análise dos autos, pode-se observar que o crime narrado na exordial possuiu como vítimas as pessoas de Lilian de Souza Monteiro, Mariluce Silva Monteiro, Raisa Mara Monteiro de Carvalho, Marivalda Monteiro de Carvalho, Marcia Silva Monteiro e Raylla Cristina Monteiro de Carvalho e Maria Conceição de Campos, além da recém nascida Valentina Victória de Carvalho Franco.

Além disso, verifico que foram ao menos 07 vítimas afetadas pelas ações acusados, retirando-se deste contexto a menor recém nascida, devendo os acusados serem condenadas às penas do art. 157, 52°, 1, II e V, do CP por 07 vezes, em concurso de crimes. [...]”
(Id. 111058121, p. 225/227)

Destarte, as majorantes do crime de roubo restaram suficientemente demonstradas nos autos, tanto pelas provas coligidas na fase investigativa quanto em juízo, através dos depoimentos das vítimas, policiais e afirmações de corréus e adolescentes infratores, não havendo que se falar em afastamento de qualquer uma delas.

A sentença deve, portanto, permanecer inalterada em seus termos.

Com relação à pretensa modificação do regime do apelante
Hugo
, não assiste razão à defesa, eis que a reprimenda privativa de liberdade foi fixada em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses 21 (vinte e um) dias de reclusão
e, não havendo qualquer modificação de sua pena, o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Kennedy Hiago Duarte Lira
,
Augusto Cesar dos Santos Campos
e
Hugo Gomes de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022